Tribunal: TJMT
Processo: 1001011-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001011-06.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, REFIS/Programa de Recuperação Fiscal, Competência, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (EMBARGANTE), FRARE & FRARE LTDA - EPP - CNPJ: 36.882.769/0001-28 (EMBARGADO), LUCAS SILVEIRA PORDEUS - CPF: 023.389.065-35 (EMBARGANTE), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), UNIÃO FEDERAL (EMBARGANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela UNIÃO - FAZENDA NACIONAL em face de acórdão proferido em sede de agravo interno no agravo de instrumento sob n. 1001011-06.2019.8.11.0000, que tramita originalmente perante a 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Prolatado o acordão que consta de ID Num. 20173961 decidiu o colegiado por unanimidade, desprover o recurso por não poder constituir impeditivo ao deferimento da recuperação a ausência da apresentação de certidões negativas de débitos fiscais mesmo após a regulamentação do parcelamento instituída pela Lei 13.043/14, eis que, não há prejuízo ao fisco neste caso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 21736486 - Pág. 1 que (i) houve contradição no tocante ao afastamento do art. 57 da Lei de Falências sem que tivesse se instaurado a arguição de inconstitucionalidade; (ii) necessidade de prequestionamento quanto a violação ao princípio da legalidade (art. 5o, II, CF): ocorre com a inobservância dos arts. 57 e 58 da Lei de Falências e art. 191-A, do CTN; Violação ao princípio da livre-concorrência (art. 170, IV, CF): a empresa que obtém a concessão da recuperação judicial com dispensa da exigência de comprovação de regularidade fiscal encontra-se em franca vantagem competitiva em relação aos concorrentes que cumprem com seus deveres fazendários; Violação ao devido processo legal, ampla defesa e reserva de plenário (arts. 5o, LIV, LV e 97, CF): afastamento dos dispositivos de Lei que exigem a comprovação da regularidade fiscal para concessão da recuperação judicial em decisão judicial tomada por órgão fracionário do Tribunal, conforme entendimento plasmado na Súmula Vinculante no 10 do STF; Violação ao disposto nos arts. 57 e 58 da Lei de Recuperações e Falências e ao art. 191-A, do CTN; Violação ao disposto no art. 155-A, §§ 3o e 4o do CTN, os quais determinam que lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial, e que a inexistência de tal lei importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020